Tribunal: TJES
Processo: 5000976-95.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-95.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELKOLLES BORGES MIEIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000976-95.2025.8.08.0017

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
WELKOLLES BORGES MEIS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para invalidar o débito no importe de R$ 10.705,81 (dez mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos), decorrente de alegado consumo irregular apurado mediante o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9552073. A sentença ainda julgou improcedentes o pedido contraposto para a cobrança do referido débito e o pleito autoral de reparação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir: (i) a competência do Juizado Especial Cível para o deslinde do feito; e (ii) a regularidade formal e material do procedimento administrativo adotado pela concessionária para a recuperação de consumo e a consequente exigibilidade do débito impugnado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.
A resolução da controvérsia prescinde de prova pericial complexa, visto que a declaração de inexigibilidade pauta-se, substancialmente, na análise da conformidade e legalidade do rito procedimental adotado na seara administrativa, cuja comprovação é eminentemente documental.

4. Noutro giro,
ACOLHE-SE
a preliminar de inovação recursal
suscitada pelo recorrido em sede de contrarrazões. A recorrente inovou na lide ao fundamentar sua insurgência em suposta "confissão de dívida" e preclusão decorrente de acordo de parcelamento supostamente firmado pelo consumidor, teses fáticas não submetidas ao crivo do contraditório na contestação. Por configurar flagrante violação ao duplo grau de jurisdição, deixa-se de conhecer da referida matéria. Assim, conhece-se parcialmente do recurso interposto.

5. Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

6. Adentrando ao mérito, constata-se que o TOI n.º 9552073, assim como os demais documentos carreados aos autos, não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima. O titular da instalação não acompanhou a apuração e não se verifica sua assinatura, portanto, não se pode considerar que houve participação sua no procedimento, conforme prevê a Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, razão pela qual verifica-se a violação ao contraditório e ampla defesa.

7. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

8. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL, pelo que reputo indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

9. Afasta-se, por derradeiro, o pleito formulado nas contrarrazões para a condenação da recorrente nas penas por litigância de má-fé. A interposição do presente Recurso Inominado constitui o exercício regular da pretensão recursal e de defesa, não se evidenciando o dolo processual ou o inequívoco caráter protelatório exigidos pelo art. 80 do Código de Processo Civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Em face dessas considerações
,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, do proveito econômico obtido com o cancelamento do débito, conforme prevê o art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)